Tribunal: TJBA
Processo: 8068313-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068313-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VARIXX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

Advogado(s): ANDRE FERREIRA ZOCCOLI

AGRAVADO: ASSOCIACAO TERRAS ALPHAVILLE CAMACARI

Advogado(s):LEANDRO DE ALMEIDA VARGAS, JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA, CARLOS RENATO HENRIQUES BRAGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. LUMINÁRIAS COM DEFEITO ALEGADO. VÍCIO OCULTO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
interposto contra decisão de saneamento do feito, que rejeitou as preliminares arguidas na contestação
e determinou
a realização de perícia técnica para elucidar a existência de defeitos em luminárias adquiridas pela parte autora. 2. Há
cinco
questões em discussão: (i)
determinar se o valor da causa foi corretamente fixado; (
ii
) analisar
se a ausência de reclamação formal à loja vendedora implica falta de interesse de agir; (
i
i
i
) estabelecer se houve decadência do direito à restituição do valor pago pelas luminárias com vício oculto; (
i
v
)

averiguar
se há elementos que justifiquem
a imposição de multa por litigância de má-fé à parte autora
; e (v) definir se é possível discutir na presente ação eventual abatimento do valor a ser restituído em decorrência das despesas dispendidas pela empresa acionada nas tentativas de reparo do defeito.
3. O valor da causa foi corretamente indicado pela autora, pois corresponde exatamente à quantia que se pretende reaver, conforme prevê o art. 292, V, do CPC/2015. 4.
O interesse de agir da autora está evidenciado diante da tentativa de resolução extrajudicial diretamente com a fabricante, que dispõe de assistência técnica, sendo essa via adequada para solução de vícios técnicos no produto. 5. O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC somente se inicia com a ciência do vício oculto e pode ser interrompido pela tentativa de reparo realizada pelo fornecedor. No caso em comento, a ocorrência de múltiplos reparos nas luminárias interrompem o curso da decadência, nos termos do art. 26, § 2º, I, do CDC.
6.
Inexistem elementos que justifiquem a imposição de multa por litigância de má-fé, uma vez que a autora apenas afirma que o vício persistiu apesar das tentativas de reparo, o que constitui a própria controvérsia central da ação. 7. Eventual pedido de abatimento proporcional do preço deve ser deduzido em ação autônoma própria, por meio da qual se verifique se a empresa acionada faz jus aos valores desembol
sados com as tentativas de reparo das mercadorias. 8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento

n.º

8068313-22.2024.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
VARIXX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.

e A
grav
ado

ASSOCIACAO TERRAS ALPHAVILLE CAMACARI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07